Tribunal: CARF
Processo: 15504.723985/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723985/2011-11
ACÓRDÃO
2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei no
9.876, de 1999, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF nos temos do Art. 98, Parágrafo único, I
do RICARF (PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-61.997 - 10a
Turma da DRJ/RJ1 de 10 de dezembro de 2013 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento a impugnação apresentada.
A Presidente da Turma recorreu de ofício ao Egrégio Segundo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, face à exoneração do crédito em valor superior ao limite de
alçada, previsto no art. 1o da Portaria MF no 3, de 03/01/2008, publicada no DOU de 07/01/2008.
Relatório Fiscal (fls 24/35)
Em procedimento fiscal iniciado em 16/03/2011 foi realizada auditoria básica no
tomador de serviços terceirizados (cooperativas de trabalho) relativa ao período de 01/2006 a
12/2008 que resultou na lavratura de dois AIOPs (37.272.027-7 E 37.272.028-5, obrigações
principal e acessória respectivamente) em 24/10/2011.
O descumprimento da obrigação principal constituiu créditos relativos às
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos à Cooperativas de Trabalho,
mencionada à folha 25, no período de 01/2006 a 12/2008, posto que tais pagamentos não foram
declarados em GFIPs.
Em relação ao descumprimento de obrigações acessórias, foi constatada a CFL 68
(incorreções e omissões em GFIPs), uma vez que não informou os valores pagos às Cooperativas
de Trabalho.
Foi aplicada multa de 100% do valor da contribuição devida e não declarada,
limitada, por competência, em função do número de segurados da empresa (Art. 31, §5o, Lei
8.212/1991). Também foram aplicados juros e multa de mora sobre as contribuições
previdenciárias não recolhidas.
Foi formalizada RFFP.
Impugnação (fls 1124/1146)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 30/11/2011, na qual,
nos termos do relatório do Acórdão recorridos (fls. 1382/1383), alegou que:
4.1. a tempestividade da impugnação, reconhecendo-se o efeito suspensivo da
exigibilidade do crédito cobrado;
4.2. a inconstitucionalidade da contribuição disposta no inciso IV, do art. 22, da Lei
8.212/1991;
4.3. que em relação aos pagamentos às Cooperativas de Trabalho, mesmo que
contabilizados como despesas assumidas pela Autuada e transferidos para a conta
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
3
de resultado, a autuada não é tomadora dos serviços daquelas, sendo mera
intermediária, não arcando com qualquer ônus que se relacione a serviços
prestados pelas cooperativas a seus associados;
4.4. que em ação judicial que tramita na 24a Vara Federal de Belo Horizonte, -
Processo no 2006.38.00.005036-6, a sentença proferida entendeu, com base em
perícia judicial, que a CAA/MG não é tomadora do serviço na forma do inciso IV,
artigo 22, da Lei 8.212/1991, já que os ônus pelos serviços médicos assistenciais
prestados são unicamente dos advogados associados;
4.5. que no que tange à cobrança previdenciária UNIMED BH – FUNCIONÁRIOS,
também improcede, haja vista que, quanto a este, a autuada promove o
pagamento à UNIMED dos serviços prestados e recolhe o tributo devido,
consoante documentação anexa (doc. 07);
4.6. que a descrição da infração no AI no 37.272.028-5 e capitulação da multa
aplicada não demonstra de forma alguma, nem por indícios, o que se alega
quanto à falha cometida, que mereça lhe seja imposta penalidade, pelo que
requer a nulidade do referido Auto de Infração;
4.7. que inexistindo a obrigação principal, inexiste a obrigação acessória, pelo que
requer sejam processados e julgado os dois autos de infração sob único processo;
4.8. que a ausência de discriminação de critérios para a aplicação da multa mais
benéfica torna nulo o auto de infração, porque configura cerceamento de defesa;
4.9. o rigor na aplicação da penalidade e no valor da multa, requerendo a
diminuição do valor da multa, com base no art. 106, do CTN;
4.10.
a inaplicabilidade da taxa SELIC como juros moratórios; a
inconstitucionalidade da exigência de arrolamento de bens;
4.12. que requer a realização de diligência e perícia contábil, conforme quesitos
apresentados, para demonstrar que os recebimentos dos associados para
pagamentos das mensalidades do plano de saúde não podem ser tidos como
receitas e nem seu repasse como despesas. Também requer seja apurado o
recolhimento havido das contribuições previdenciárias decorrentes do Plano de
Saúde dos funcionários da Autuada, tendo sido incluídas as respectivas
contribuições recolhidas na presente cobrança;
4.13. que se justifica a necessidade de diligência/perícia com o objetivo de apurar
qual o valor da multa a ser aplicada face às inovações da lei 11.941/2009.
4.14. que requer provar o alegado por todos os meios de prova, especialmente
pela produção de prova pericial contábil, testemunhal, novos documentos e oitiva
dos auditores fiscais.;
Acórdão 1a Instância (fls.1378/1390)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
4
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato
gerador.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO.
É legítima a cobrança de contribuições destinadas à Seguridade Social, com base
no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
PENALIDADE. RETIFICAÇÃO.
Retifica-se a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória,
aplicando-se o critério do art. 32-A, da Lei 8.212/1991, para as competências que
foram consideradas decadentes no lançamento de ofício, por ser mais benéfica ao
autuado.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a
época da infração com os termos da Lei no 11.941/2009.
JUROS SELIC.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC.
ARROLAMENTO DE BENS.
Não se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento,
apreciação do procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade lançadora.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
5
Indeferem-se os pedidos de diligência e perícia quando estas se mostrarem
prescindíveis.
O provimento parcial deu-se em função do reconhecimento da DECADÊNCIA da
obrigação principal até a competência de 09/20016 (Art. 150, §4o do CTN), mantendo-se a
obrigação acessória, cuja decadência rege-se pelo Art. 173, I do CTN, e a obrigação principal para
os demais períodos.

Recurso Voluntário (fls.1401/1424)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2020 com as
seguintes alegações e fundamentos:
Preliminares:
Cerceamento de Defesa: A CAA/MG argumenta que houve cerceamento de
defesa devido à negativa de produção de prova pericial, o que infringiria o direito
de defesa garantido pela Constituição, pedido este que é reiterado agora.
Equívocos no Relatório Fiscal: Apontam-se erros no relatório fiscal, especialmente
no tratamento da CAA/MG como tomadora de serviços, quando trata-se de mera
intermediária.
Cobrança de Contribuições Previdenciárias: Argumenta-se que a CAA/MG não é
operadora dos serviços médicos prestados, mas apenas intermediária, conforme
reconhecido pela Agência Nacional de Saúde.
Houve recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes do PLANO DE
SAÚDE dos Funcionários da Recorrente, o que implicaria em cobrança em
duplicidade.
O arrolamento de bens não pode prevalecer.
Mérito do Recurso:
Auto de Infração DEBCAD no 37.272.027-7:
A CAA/MG sustenta que a cobrança da contribuição previdenciária é
inconstitucional, pois deveria ser regulamentada por lei complementar e não
ordinária.
A autuação baseou-se em uma interpretação errônea dos serviços prestados por
cooperativas de trabalho, que foram repassados aos associados e não à CAA/MG.
Auto de Infração DEBCAD no 37.272.028-5:
A manutenção da obrigação acessória não pode prevalecer se a obrigação
principal for considerada improcedente.
Pedido:
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
6
A CAA/MG solicita a anulação das ações fiscais e do arrolamento de bens,
argumentando que as autuações são baseadas em interpretações e aplicações
errôneas da legislação.
Conclusão:
O recurso apresentado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais
busca reverter a decisão da Receita Federal, contestando a validade das
autuações e apontando cerceamento de defesa e erros na interpretação dos fatos
e da legislação aplicável. A CAA/MG pede a anulação das autuações e das
penalidades impostas, defendendo que as contribuições previdenciárias exigidas
são inconstitucionais e que a entidade atua apenas como intermediária, não
devendo ser responsável pelas obrigações fiscais atribuídas.
Finaliza, pedindo que as preliminares sejam acolhidas para anular a decisão
recorrida, permitindo que se faça a prova pericial pleiteada, e analise os argumentos de defesa
apontados quanto ao lançamento do arrolamento de seus bens, sob pena de configurar
cerceamento de defesa, ou, por ordem alternada e sucessiva, no mérito, seja dado provimento ao
recurso, para enfim, cancelar de vez as penalidades impostas, anulando e cancelando os Ars
apontados, objetos deste processo administrativo fiscal.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Conhecimento
O RECURSO VOLUNTÁRIO é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Já o RECURSO DE OFÍCIO não pode ser conhecido
em função do novo limite de alçada previsto na Portaria MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa em
função da decisão que indeferiu a produção de prova pericial, que teria o condão de provar que a
RECORRENTE é mera intermediária de serviços e que há contribuições lançadas que já foram
devidamente recolhidas.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de se impugnar o lançamento. Arts. 14 e 15 do Decreto
no 70.235, de 1972.Não há que se falar em CERCEAMENTO DE DEFESA quando o rigor do
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
7
Procedimento Administrativo Fiscal foi observado com obediência a todos os prazos,
oportunidades e comunicações para o CONTRIBUINTE se manifestar.
Neste sentido tem-se antecedentes:
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido processo legal
possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre
fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada
forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. (..)
Outro ponto a ressaltar é que o pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido
quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF
163
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ademais, como bem esclarecido pelo Acórdão ora recorrido, o momento para a sua
produção, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação, a teor do art.16 do
Decreto no 70.235/1972 e a sua imprescindibilidade não restou configurada.
A alegação de erro no relatório fiscal ao considerar a RECORRENTE como tomadora
de serviços deve ser analisada junto com o mérito.
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.

No Mérito
Quanto ao mérito a questão de fundo diz respeito a análise da incidência ou não de
contribuição previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. Neste ponto vale destacar trecho da decisão recorrida (Fls. 1385/1386):
DO AIOP No 37.272.027-7 16.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
8
Não procedem as alegações da interessada de que os dispositivos legais da
exação ora cobrada, seja da obrigação principal, como dos acréscimos legais,
ferem a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, senão vejamos:
17. Deflui da análise do Relatório Fiscal e do anexo Fundamentos Legais do Débito
– FLD, que o objeto da presente exação repousa na obrigação tributária prevista
no art. 22, IV da Lei no. 8.212/1991, na redação dada pela Lei 9.876/1999, nos
seguintes termos:
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
18. Quanto às alegações de inconstitucionalidade de dispositivos legais em vigor,
cumpre esclarecer que somente ao Poder Judiciário é dado exercer o controle
concentrado ou difuso, de caráter repressivo, da constitucionalidade das leis,
sendo inadequada a postulação de matéria dessa natureza na esfera
administrativa, estando tal vedação atualmente prevista no Decreto no
70.235/1972, que trata do processo administrativo fiscal, em seu art. 26-A,
incluído pela Medida Provisória no 449/2008, transformada na Lei no
11.941/2009, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
19. Portanto, conforme determinam as normas vigentes, tese sobre
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo que fundamenta o lançamento
fiscal não se discute na instância administrativa.
20. Como os dispositivos legais aplicados neste AI não foram declarados
inconstitucionais nem por ação direta nem por via indireta (com suspensão de sua
aplicação pelo Senado Federal), continuam eles em pleno vigor, restando à
Administração Pública, então, aplicá-los e, no caso da autoridade fiscal, deve fazê-
lo sob pena de responsabilidade funcional (CTN, artigo 142, § único). Da mesma
forma, continuam em pleno vigor, os atos normativos no que tange à sua
legalidade, restando à autoridade fiscal o dever inafastável de cumpri-los.
21. O fato é que pela legislação vigente e ainda em vigor, vez que inexiste
qualquer pronunciamento do Poder Judiciário, com efeito erga omnes, em
sentido contrário, a empresa ao contratar e remunerar cooperados, por
intermédio de cooperativa de trabalho, praticou fato gerador de contribuição
previdenciária, devendo não só recolher o tributo devido como declará-lo em
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
9
GFIP à época própria. As omissões constatadas ensejam, portanto o lançamento
do tributo não pago e de todos os seus consectários legais (juros e multa de
acordo com a legislação de regência).
22. Argui ainda que com base em decisão judicial que junta, não incidem
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos à UNIMED, referente às
mensalidades do plano de saúde pagas pelos associados da CAA/MG. No entanto,
verifica-se que a decisão judicial juntada às fls. 1171 e seguintes, refere-se a
Embargos à Execução Fiscal, relativa à dívida inscrita sob o no 35.188.099-2.
Portanto, tal decisão não se aplica ao presente lançamento fiscal.
23. Com relação à alegação de que a empresa recolheu todas as contribuições
incidentes sobre as faturas da UNIMED BH, relativas ao plano de saúde de seus
empregados, tem-se que o recolhimento parcial sobre o referido contrato foi
atestado no relatório fiscal (item 1.2) e os respectivos valores foram lançados a
crédito, consoante Discriminativo de Débito e Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, inexistindo a alegada cobrança em duplicidade.
Contudo, em 23/04/2014, o STF, no julgamento do RE 595.838/SP, declarou
inconstitucional a exação prevista na Lei 8.212, de 1991, art. 22, IV, conforme ementa transcrita:
RE 595838 / SP
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e
a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face
de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
10
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art.
154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(Grifou-se.)
Tal efeito já se encontra pacificado neste Conselho como se depreende da decisão
abaixo:
Numero do processo: 11516.000002/2008-71
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 29 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Mon May 15 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
28/02/2000 a 31/05/2007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que previa a contribuição previdenciária de
15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de
trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 62, § 2o, do
RICARF. RECURSO ESPECIAL. PENALIDADES. PERDA DE OBJETO PARCIAL.
Considerando-se indevida a exigência de parte da obrigação principal, perde o seu
objeto o Recurso Especial que trata das respectivas penalidades aplicáveis a esta
parcela. MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. APLICAÇÃO Quando da aplicação,
simultânea, em procedimento de ofício, da multa prevista no revogado art. 32, §
5o, da Lei no. 8.212, de 1991, que se refere à apresentação de declaração inexata
em GFIP, e também da sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido,
prevista no art. 35, II da mesma Lei, deve-se cotejar, para fins de aplicação do
instituto da retroatividade benéfica, a soma das duas sanções eventualmente
aplicadas quando do lançamento, em relação à penalidade pecuniária do art. 44,
inciso I, da Lei 9.430, de 1996, que se destina a punir ambas as infrações já
referidas, e que se tornou aplicável no contexto da arrecadação das contribuições
previdenciárias desde a edição da Medida Provisória no. 449, de 2008. Assim,
estabelece-se como limitador para a soma das multas aplicadas através de
procedimento de ofício o percentual de 75%.
Numero da decisão: 9202-005.313
Logo, considerando que o dispositivo legal que fundamentou os AIOP (fl. 19) da
obrigação principal encontra-se fulminado pela decisão da Suprema Corte, cujos efeitos vinculam
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.447 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723985/2011-11
11
este Conselho, não resta outra alternativa que não a de julgar procedente o RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e afastar a obrigação acessória a ele vinculada. Prejudicadas as demais
teses defensivas.
Conclusão
Diante do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, nego conhecimento ao recurso de
ofício e conheço do recurso voluntário e voto por dar-lhe provimento. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 1441
DF CARF MF
Original